Tribunal: TJBA
Processo: 8073426-54.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073426-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO. ART. 3º, § 3º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 01 DO FONAJE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E TJBA. OPÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM RESPEITADA. CONFLITO PROCEDENTE. 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis não é absoluta, mas sim relativa, conforme expressamente previsto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95. 2. O Enunciado nº 01 do FONAJE pacifica que "o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor". 3. Quando o legislador pretendeu estabelecer competência absoluta dos Juizados Especiais, o fez expressamente, como no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09 (Fazenda Pública). 4. Jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 33) e do TJBA reconhece a natureza relativa da competência dos Juizados Especiais Cíveis. 5. Tendo a autora optado pelo procedimento comum, deve ser respeitada sua escolha, não podendo o Judiciário impor o rito sumaríssimo. 6. Conflito procedente para fixar a competência da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência, em que figura como suscitante o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais e como suscitado o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, ambos da Comarca de Lauro de Freitas. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .